Tribunal: TJDFT
Processo: 0765918-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0765918-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELLE ALVES DE SANTANA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Há pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora recorrente. A assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. No caso, a autora, intimada a comprovar sua hipossuficiência financeira, juntou o documento de ID 68218813, o qual demonstra que seu rendimento anual foi de R$ 225.112,65. Desse modo, ausente a alegada condição de hipossuficiente. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator